Tribunal: TJPA
Processo: 0016320-37.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. ANÁLISE E DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DECLASSIFICATÓRIO. AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. ABRANDAMENTO DO REGIME. DOENÇA GRAVE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Esta Corte já pacificou o entendimento de que é irrelevante o dolo do agente que comete um delito acompanhado de criança ou adolescente, vez que o delito do art. 244-B é formal, restando inconteste que o referido crime atrai a competência da vara especializada, eis que praticado em detrimento da condição de menoridade de um dos agentes. Precedente.2 ? Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes, em relação ao delito do art. 244-B do ECA, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal, restando prejudicadas as alegações a ele afetas.3 ? Mostra-se incontroversa a autoria delitiva, restando claro nos autos que os réus, em conluio, praticaram o assalto. Tal conclusão é decorrente dos depoimentos seguros da vítima, das testemunhas policiais e dos próprios réus, sendo que um deles, em juízo, em uma tentativa frustrada de se livrar da acusação, imputa aos outros o fato criminoso, deixando claro que planejaram o assalto e o executaram com unidade de desígnios, revelando-se acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito.4 ? O fato de um dos apelantes ser portador de HIV não induz ao abrandamento do regime de cumprimento de pena fixado na sentença, devendo, o pleito, ser submetido ao Juízo da Execução, o qual, acaso verifique que o réu esteja convalescente, o que não resta claro nos autos, tomará as providências cabíveis.5 ? RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR E NÃO PROVIDOS NO RESTANTE. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0016320-37.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM)
APELANTES: RODRIGO DA SILVA BEZERRA (Defensoria Pública do Estado), WALLACE LUIS RIBEIRO NUNES (Adv. Arthur Ribeiro de Freitas) e WALACE DA ROCHA (Adv. Alipio Rodrigues Serra)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. ANÁLISE E DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DECLASSIFICATÓRIO. AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. ABRANDAMENTO DO REGIME. DOENÇA GRAVE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Esta Corte já pacificou o entendimento de que é irrelevante o dolo do agente que comete um delito acompanhado de criança ou adolescente, vez que o delito do art. 244-B é formal, restando inconteste que o referido crime atrai a competência da vara especializada, eis que praticado em detrimento da condição de menoridade de um dos agentes. Precedente.
2 - Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes, em relação ao delito do art. 244-B do ECA, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal, restando prejudicadas as alegações a ele afetas.
3 - Mostra-se incontroversa a autoria delitiva, restando claro nos autos que os réus, em conluio, praticaram o assalto. Tal conclusão é decorrente dos depoimentos seguros da vítima, das testemunhas policiais e dos próprios réus, sendo que um deles, em juízo, em uma tentativa frustrada de se livrar da acusação, imputa aos outros o fato criminoso, deixando claro que planejaram o assalto e o executaram com unidade de desígnios, revelando-se acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito.
4 - O fato de um dos apelantes ser portador de HIV não induz ao abrandamento do regime de cumprimento de pena fixado na sentença, devendo, o pleito, ser submetido ao Juízo da Execução, o qual, acaso verifique que o réu esteja convalescente, o que não resta claro nos autos, tomará as providências cabíveis.
5 - RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR E NÃO PROVIDOS NO RESTANTE. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER OS RECURSOS E 1) REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO; 2) DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, V, E ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL, RESTANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS QUANTO ÀS ALEGAÇÕES REFERENTES A ESTE DELITO; 3) LHES NEGAR PROVIMENTO QUANTO AOS DEMAIS ARGUMENTOS
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RODRIGO DA SILVA BEZERRA, WALLACE LUIS RIBEIRO NUNES e WALACE DA ROCHA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém, que os condenou, cada um, nos seguintes termos:

- Pelo delito tipificado no art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa;

- Pelo delito tipificado no art. 244-B do ECA, à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Aplicado o concurso formal impróprio de crimes, as penas foram somadas, totalizando 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Consta da sentença que:
¿(...) que no dia 27 de agosto de 2014, os acusados Rodrigo da Silva Bezerra, Wallace Luis Ribeiro Nunes e Walace da Rocha, na companhia do adolescente G. da S. P., praticaram crime de roubo contra a vítima A. A. da C.. Segundo a denúncia, o fato delituoso teria ocorrido na Travessa Coronel Luis Bentes, no bairro do Telégrafo, nesta cidade. A vítima, que estava trabalhando no momento, dirigia um caminhão de entrega de mercadorias pelo local. Em determinado momento, foi abordado pelos três réus e pelo menor G., que anunciaram o assalto e, sob grave ameaça, exigiram que o motorista do caminhão lhes entregasse o dinheiro da venda das mercadorias. A vítima, então, comunicou que o dinheiro ficava guardado no cofre do caminhão, não podendo pegar. Os bandidos não aceitaram, tendo um deles puxado uma pequena bolsa de mão, que estava localizada na cintura da vítima e que continha a quantia de R$ 22,70 (vinte e dois reais e setenta centavos). Após a subtração, os quatro assaltantes empreenderam fuga do local. Porém, uma viatura da polícia passava pela área, momento em que foram informados pela vítima sobre o assalto. Momentos depois, a viatura policial encontrou-se com outra guarnição policial que havia feito a detenção dos quatro assaltantes. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os réus na forma antes deduzida (sentença às fls. 183/195).

Inconformadas, suas defesas interpuseram apelo, nos seguintes termos:
- WALLACE DA ROCHA (fls. 211/213)
:
1 - Nulidade do feito, por inexistência de concurso de crimes, afastando-se o delito contra menor e, consequentemente, declarando-se a incompetência do juízo;
2 - Alternativamente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, em razão de ser portador de doença grave (HIV), por questão humanitária.
- RODRIGO DA SILVA BEZERRA (FLS. 233/236):
1 - Pediu sua absolvição pelo delito de roubo, sob alegação de insuficiência de provas;
2 - Pediu sua absolvição pelo delito de corrupção de menores, por não haver prova de que o adolescente foi corrompido, afastando-se a súmula 500/STJ, bem como por sequer haver prova da idade do adolescente.
-
WALLACE LUIS

RIBEIRO NUNES (fls. 239/247)
:
1 - Pede sua absolvição de ambos os delitos, sob alegações de inocência e ausência de provas de sua autoria;
2 - Desclassificação para o crime de roubo simples.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo provimento parcial dos recursos de Rodrigo da Silva Bezerra e Wallace Luis Ribeiro Nunes, apenas para que seja afastada a condenação referente ao crime de corrupção de menor (fls. 248/250 e 251/253) e pelo não provimento do recurso de Wallace da Rocha (fls. 254/256).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos (fls. 261/267).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 04/09/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - Da preliminar de nulidade por incompetência do juízo:

A defesa de Wallace da Rocha alega que o juízo da Vara Especializada não era competente para julgar o feito.

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que esta Corte já pacificou o entendimento de que é irrelevante o dolo do agente que comete um delito acompanhado de criança ou adolescente, vez que o delito do art. 244-B é formal, restando inconteste que o referido crime atrai a competência da vara especializada, eis que praticado em detrimento da condição de menoridade de um dos agentes.

Nesse sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTIGOS 180 E 288, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 244-B, DO ECA E ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003. JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E JUÍZO COMUM. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO COM OUTROS CRIMES. SÚMULA 500 DO STJ. DELITO FORMAL. Segundo a Súmula 500 do STJ, a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, razão pela qual o dolo na conduta dos agentes é irrelevante no presente caso, fixando, dessa forma, a competência da vara especializada. COMPETÊNCIA DECLARADA AO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM. (TJPA, Acórdão n.º 172.823, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-06)

Rejeito, portanto, a preliminar.
2 - Da prescrição, analisada de ofício:

Verifico que a punibilidade dos réus
em relação ao delito do art. 244-B do ECA
foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Conforme relatei, os apelantes foram condenados pela prática de dois delitos, em concurso, sendo roubo circunstanciado e corrupção de menor, sendo este último à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Conforme relatei, a denúncia foi recebida em 10/11/2014 e a sentença condenatória foi prolatada em 23/06/2017, portanto, mais de 02 (dois) anos depois.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena é igual a um ano, a prescrição se daria em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. No entanto, todos os réus eram menores de 21 anos da data do fato delituoso, razão por que o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, passando a ser de 02 anos.

Verifica-se, portanto, que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem qualquer interrupção, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes
apenas em relação ao delito do art. 244-B do ECA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes a este delito.
3 - Dos pleitos absolutórios e desclassificatórios:

As defesas de RODRIGO DA SILVA BEZERRA e de WALLACE LUIS RIBEIRO NUNES pedem sua absolvição do delito de roubo circunstanciado, sob alegações de inocência e ausência ou insuficiência de provas de autoria ou, ainda, a desclassificação para o delito de roubo simples.

Conforme apontado pelo juízo, no
decisum
guerreado, a autoria dos crimes resta comprovada considerando, sobretudo, o depoimento das testemunhas Adamus Daniel Damasceno de Vasconcelos e Wallacy Aviz da Silveira em juízo, onde deram seu testemunho de forma segura e precisa, confirmando a versão exposta na denúncia.

Ademais, o magistrado considerou relevante que todos os três réus e o adolescente G. confessaram a prática do crime na fase de inquérito (fls. 06 e 08/10).

Conforme se vê dos autos, a testemunha Adamus Daniel Damasceno de Vasconcelos, prestou depoimento em Juízo (fls. 132 a 134), tendo declarado que não se recorda do dia, mas sim do horário. Que é policial militar. Que era antes da hora do almoço, umas 11 horas, por aí. Que estava em serviço. Que vinham pela rua Nova, e dobraram no canal e saíram na Rua Coronel Luis Bentes e avistaram um grupo de adolescentes, de cerca de 4 ou 5 pessoas. Que abordaram essas pessoas e verificaram que estava com alguns objetos. Que logo em seguida se aproximou uma viatura, onde se encontravam as vítimas do crime. Que as vítimas então reconheceram os assaltantes como sendo as pessoas que haviam lhes roubado. Que os assaltantes foram reconhecidos de imediato. Que as vítimas relataram então como havia ocorrido o crime e o que foi subtraído. Que se não se engana era uma quantia, um pequeno valor. Que não estavam armados. Que reconhece os réus Wallace e Walace presentes em audiência como sendo dois dos assaltantes presos naquele dia. Que não se recorda com quem foi encontrado o objeto roubado. (...).

A testemunha Wallacy Aviz da Silveira, prestou depoimento em Juízo (fls. 132 a 134), tendo afirmado que é policial militar. Que participou da prisão dos réus naquele dia. Que era bem cedo, pela parte da manhã; Que estava em ronda em uma viatura policial. Que estavam saindo de um canal quando avistaram quatro rapazes, sendo dois deles os réus presentes em audiência Wallace e Walace. Que abordaram os quatro, pois quando viram a viatura ficaram nervosos. Que na abordagem eles estavam com uma bolsa pequena feminina e uma quantia em dinheiro, uma pequena quantia. Que fizeram a abordagem na calçada da rua. Que no momento da abordagem chegou uma outra viatura onde estavam as vítimas, junto com outros policiais. Que daí os outros policiais da outra viatura os comunicou que estavam procurando quatro assaltantes que haviam acabado de assaltar as vítimas. Que teria sido um assalto. Que as vítimas estavam em um caminhão de água ou bebida. Que as vítimas reconheceram os quatro no momento. Que reconhece os réus presentes em audiência Wallace e Walace como sendo dois dos assaltantes que foram presos naquele dia. Que na hora ele estava com uma camisa de um curso. Que conversou com os réus. Que não estavam armados com arma de fogo. Que fez a revista pessoalmente neles. Que não se recorda com quem estava o bem apreendido. Que no momento eles estavam com uma bicicleta, com uma bolsa pequena e uma quantia em dinheiro. (...).

O adolescente G. da S. P., prestou depoimento na fase de inquérito policial (fls. 06 do apenso), tendo afirmado que ¿(...) no dia de hoje praticou o roubo contra a vítima que estava entregando mercadorias em um comércio. Que estava acompanhado dos nacionais Rodrigo da Silva Bezerra, Wallace Luis Ribeiro Nunes e Wallace da Rocha. Que informa que nenhum deles estava armado e que colocaram as mãos por baixo da camisa para amedrontarem a vítima. Que o informante diz que foram todos que renderam os dois no caminhão e diz que não foi ele quem pegou a bolsa onde continha o dinheiro. Que informa nunca ter sido apreendido e encaminhado para a DATA e que esta é a primeira vez que esta sendo apreendido. Que confessa ser viciado em maconha e que é vizinho dos demais acusados. E nada mais disse e lhe foi perguntado.¿

A vítima do roubo Ademar Barros Borges Junior, prestou depoimento na fase de inquérito policial (fls. 05 do apenso), tendo afirmado que ¿(...) trabalha como motorista para a empresa MICOS situada em Benevides e no dia de hoje estava fazendo entregas no bairro do Telégrafo, juntamente com o Auxiliar Adiel Ataíde Conceição, sendo que o declarante estava dentro do baú do caminhão enquanto Adiel estava do lado de fora do veículo. Que ali chegaram quatro meliantes, anunciaram o assalto, sendo que todos estavam com as mãos por baixo da camisa, demonstrando estarem armados. Que os meliantes perguntaram pelo dinheiro da renda, porém o declarante disse que estavam apenas iniciando as vendas e mesmo assim o dinheiro ficava no cofre do caminhão. Que em seguida um dos meliantes puxou de Adiel uma pequena bolsa de mão onde continha a quantia de R$ 22,70 (vinte e dois reais e setenta centavos) em seguida os meliantes evadiram-se do local. Que em seguida ali chegou uma viatura da polícia militar, tendo o declarante e Adiel relataram o fato aos militares que saíram no encalço dos meliantes. Que em uma rua mais adiante já encontraram com outra viatura da ROTAM que já havia prendido os meliantes. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.¿

O informante Adiel Ataíde da Conceição, auxiliar de entregas da empresa MICOS, que estava trabalhando juntamente com Ademar Barros, afirmou na fase policial os mesmos fatos narrados por Ademar, corroborando com seu depoimento (fls. 07 do apenso).

O recorrente Wallace Luis Ribeiro Nunes, em seu interrogatório em Juízo (fls. 132/134), declarou:
¿(...) que estava presente no local, naquele dia. Que estava com Rodrigo, Walace e o menor Gustavo. Que estava na companhia deles. Que estava com eles pois lhe convidaram para jogarem futebol. Que não participou do roubo. Que estavam caminhando quando eles resolveram praticar o roubo. Que não se recorda quem decidiu roubar. Que no momento os três resolveram roubar. Que os três, Rodrigo, Walace e Gustavo resolveram roubar. Que resolveu virar a costa para eles e não viu nada. Que depois disso resolveu ir para sua casa. Que estavam em duas bicicletas. Que pediu para eles três o levarem de volta para sua casa, pois estava de carona com eles. Que eles não estavam armados. Que não viu como fizeram o roubo. Que no momento do roubo ficou distante deles. Que depois do roubo resolveu voltar pra casa com eles. Que não sabe o que foi roubado. Que só viu na apresentação na polícia. Que depois do roubo andaram alguns minutos. Que não comentou nada sobre o fato com eles. Que não viu quem roubou a vítima. Que não viu o fato. Que nega que tenha participado do crime. E nada mais foi perguntado.¿

O recorrente Walace da Rocha, em seu interrogatório em Juízo, utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer calado, não respondendo nenhuma pergunta que lhe foi feita.

O réu Rodrigo da Silva Bezerra não foi ouvido em Juízo.

Como se vê, é incontroversa a autoria delitiva.

Resta claro nos autos que os réus, em conluio, praticaram o assalto.

Tal conclusão é decorrente dos depoimentos seguros da vítima, das testemunhas e dos próprios réus, um deles em juízo que, em uma tentativa frustrada de se livrar da acusação, imputa aos outros o fato criminoso, deixando claro, ao fim, que executaram o assalto com unidade de desígnios.

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito.
4 - Do regime inicial de cumprimento da pena:

A defesa do apelante Walace da Rocha pede o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, em razão de ser portador de doença grave (HIV), por questão humanitária.

Ocorre que
o fato de o apelante ser portador de HIV não induz ao abrandamento do regime de cumprimento de pena fixado na sentença, devendo, o pleito, ser submetido ao Juízo da Execução, o qual, acaso verifique que o réu esteja convalescente, o que não resta claro nos autos, tomará as providências cabíveis.
5 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço os recursos e 1) rejeito a preliminar de incompetência do juízo; 2) declaro, de ofício, extinta a punibilidade dos réus
em relação ao delito do art. 244-B do ECA
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal, restando prejudicados os recursos quanto às alegações referentes a este delito; 3) lhes nego provimento quanto aos demais argumentos, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator